Tribunal: TJBA
Processo: 8002619-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002619-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: PAULO FERNANDES DOS SANTOS MELO

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação ordinária, cujo objetivo é a imediata nomeação do agravante no cargo de operador de processos de água e esgoto nos quadros da EMBASA, para o qual foi aprovado em 17º lugar na cota de pessoas pretas ou pardas (PPP) da região metropolitana de Salvador, Concurso 01/2022, ao fundamento da ocorrência de preterição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a contratação de terceirizados pela Administração Pública para exercer funções similares àquelas do cargo para o qual o candidato foi aprovado, fora do número de vagas previsto no edital, caracteriza preterição que justifique a sua imediata nomeação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, que somente se convola em direito subjetivo nas hipóteses do Tema 784 do STF, entre as quais a preterição arbitrária e imotivada pela Administração Pública.

4. A contratação de terceirizados, por si só, não caracteriza preterição arbitrária, conforme jurisprudência consolidada do STJ, não autorizando a conclusão de que tenham surgido vagas no quadro efetivo a ensejar o chamamento de candidatos classificados fora do número de vagas.

5. O concurso previu originalmente 8 vagas para candidatos negros na cota PPP, estando o agravante classificado na 17ª posição, o que demonstra não haver proximidade suficiente para configurar direito subjetivo à nomeação.

6. Ausência de comprovação de surgimento de novas vagas em decorrência de desistências, desclassificações, exonerações ou aposentadorias que pudessem justificar a preterição alegada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CPC, art. 300; Lei nº 6.019/1974.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI (Tema 784), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário; STJ, AgInt no RMS 52.353/MS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma; STJ, EDcl no AgInt no RMS 42.491/GO, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma; STJ, RMS 52.667/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8065181-54.2024.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Primeira Câmara Cível; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8038324-68.2024.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8157593-98.2024.8.05.0001, em que figura como Agravante
PAULO FERNANDES DOS SANTOS MELO
e como Agravada
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025

PRESIDENTE

GUSTAVO SILVA PEQUENO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU - RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA